Tribunal: TJDFT
Processo: 0715684-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0715684-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ISMAEL ALVES DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A revisão criminal foi feita, de próprio punho, pelo requerente. Encaminhe-se à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 12 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES